Tribunal: STF
Processo: Rcl 81372
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gun Club - Centro de Treinamento e Clube de Tiro e Caça de Barretos/SP, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0011034-91.2023.5.15.0011.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.991 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de empreitada.



    Sustenta-se que "a Justiça do Trabalho afronta a autoridade do STF e insiste em afastar a validade da contratação de profissional autônomo como forma legítima de ajuste livremente entabulado por pessoas capazes, esclarecidas e hipersuficientes que beneficiaram-se mutuamente da relação, em flagrante desrespeito ao conteúdo decisório contido nas decisões vinculantes proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e ADI´s 3.961 e 5.625, bem como no descumprimento do Tema 725 da sistemática da repercussão geral" (eDOC 1, p. 2).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Já no âmbito do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), julgado em 30.08.2018, foi fixada a seguinte tese:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Nada obstante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional tratada no ARE-RG 1.532.603, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Fui vencido na compreensão quanto a não haver questão constitucional ou repercussão geral nos temas tratados naquele feito. A posição majoritária da Corte foi explicitada sob a seguinte ementa, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    Como consequência do reconhecimento da repercussão geral, em 14 de abril de 2025 o Ministro Relator proferiu decisão determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas naqueles autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até seu julgamento definitivo. 



    Contudo, extrai-se do relato da parte ora reclamante, bem como dos documentos acostados aos autos, que não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu configurada relação de emprego, nos seguintes termos (eDOC 9, p. 5-8): 



    DA NATUREZA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



    A reclamada alega que os diálogos de WatsApp, os áudios produzidos nos autos e a prova testemunhal demonstram a natureza autônoma e por empreitada da prestação de serviços, razão pela qual o pedido de vínculo e obrigações decorrentes devem ser julgados improcedentes, o que requer.



    Não tem razão.



    Uma vez incontroversa a prestação dos serviços do autor em benefício da parte ré, recaiu sobre a reclamada o ônus de provar a ausência de quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, da CLT, para a configuração do vínculo empregatício, a saber: trabalho realizado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.



    Isso porque, é fato impeditivo do direito do reclamante (art. 818, da CLT), sendo certo que o princípio da continuidade da relação empregatícia é aquele que melhor atende aos anseios do Direito do Trabalho.



    No presente caso, foram ouvidas partes e testemunhas que, naquilo que interessa para o deslinde do litígio, disseram:



    Depoimento do reclamante: "trabalhou do final de dois mil e dezenove, no mês de Outubro; era pedreiro; Recebia toda semana por Pix; quem pagava era Thiago; trabalhava com o ajudante Alef, trabalharam por certca de dois anos; Thiago pagava nós dois; ele mesmo que supervisionava; trabalhavam de segunda a sexta, das 07h da manhã às 05hda tarde, com intervalo das 11h às 12h; sexta parava 4h30".



    Depoimento do preposto da reclamada (Sr. Tiago): "o reclamante prestou serviços para o clube de tiro; o depoente era da diretoria do clube de tiro; o rte trabalhou do final de 2.019 até 2023; ele foi contratado para poder fazer um muro; quando terminava um serviço, passava outro para o reclamante e assim sucessivamente; o reclamante recebia semanalmente o equivalente a 130 reais por dia; o reclamante trabalhava com Alf; era somente os dois; quem fazia os pagamentos era o clube de tiro que pagava tanto do Aleph quanto do Fabrício; o rte trabalhava de segunda a sexta feira a sexta feira; às sextas feiras, eles paravam às 16h".



    Testemunha do reclamante (ERISVAN LEAL DO NASCIMENTO): "o depoente trabalhou para a reclamada de dois mil e dezanove até dois mil e vinte; começou com o primo do Tiago; mais ou menos de 01/02 de 2019 a 2020; o depoente cuidava da casa enquanto o Tiago viajava; o rte era pedreiro ; tinha o Alef ajudante; eraTiago quem dava as ordens; o rte não faltava".



    Testemunha do reclamante (LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA): "o depoente trabalhou na reclamada de Outubro de 2022 a Dezembro de 2022; o depoente era caseiro; o rte trabalhava lá no local; fazia serviços gerais de pedreiro; o outro era ajudante dele; via o reclamante o dia todo, Tiago ficava lá no dia a dia; quando o rte faltava comunicava o Thiago mesmo; o depoente trabalhava de segunda a segunda, das 07h às 18h; o rte já estava lá no serviço".



    Testemunha da reclamada (ALEF HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA): "o depoente trabalhou na rda do final de dois mil e dezanove, até no começo de dois mil e vinte e três. ; o depoente era servente do rte; entrou na rda com outro pedreiro. E depois de 02 ou 03 meses passou a trabalhar com o rte; o rte entrou no final de dois mil e dezanove; quem me pagava lá era o Tiago; Tiago viajava bastante; ficava eu e o rte trabalhando; quando o Tiago estava lá, ele ia na obra; trabalhavam de segunda a sexta.; trabalhavam das 07h às 05h, com 1h de intervalo; sexta feira até 04h; sábado, domingo e feriado não; na ausência de Tiago se reportavam a Júnior, que era seu irmão; mandava mensagem para o Júnior e o Júnior ligava para o irmão dele; prestaram serviços a um vizinho uma vez, fizeram uma "paredinha" no banheiro durante a semana; o valor da diária era combinado com Tiago; assim também com o reclamante; havia um supervisor de tiro na reclamada, mas não ficava na obra, ficava com 'o pessoal dos tiros".



    Como se vê, o preposto da própria reclamada confirmou a habitualidade na prestação de serviços ("trabalhou do final de 2.019 até 2023; trabalhava de segunda a sexta feira a sexta feira"), não se sustentando o trabalho por empreita ("ele foi contratado para poder fazer um muro; quando terminava um serviço, passava outro para o reclamante e assim sucessivamente").



    A prova testemunhal foi no sentido de que o reclamante foi contratado pelo Sr. Tiago - preposto da reclamada, a quem se reportavam ("Tiago quem dava as ordens"; "quando o rte faltava comunicava o Thiago mesmo") e, na ausência dele, ao seu irmão ("mandava mensagem para o Júnior e o Júnior ligava para o irmão dele"), restando indene de dúvidas a subordinação.



    A prova oral confirmou, ainda, a pessoalidade ("o rte não faltava") assim como a onerosidade ("o reclamante recebia semanalmente o equivalente a 130 reais por dia").



    Diferente do que alega a recorrente, os áudios (ID 82a64a6, fl. 228) e as mensagens de WatsApp ID 673ff35, fl. 271), acostados pela defesa, não a socorrem, pois não é possível saber se falam do trabalho no clube ou se são tarefas prestadas ao preposto, na maioria delas as partes falam de materiais e produtos para obras e de pagamentos, outras falam de dificuldades financeiras, mas nenhuma revela ausência de subordinação.



    Ademais, embora em sede de réplica, a esse respeito, a reclamada tenha dito que os áudios enviados pelo autor ao proprietário da ré demonstram a ausência de subordinação, não transcreveu o diálogo que, segundo o seu entendimento, revelaria isso (ID 23fea3c, fl. 346).



    O fato das testemunhas terem confirmado que o Sr. Tiago viajava muito não afasta a subordinação jurídica, uma vez que ficou comprovado que, na ausência dele, os trabalhadores se reportavam ao seu irmão, que o representava.



    Tampouco o fato da testemunha da ré ter afirmado que "prestaram serviços a um vizinho uma vez", porque a exclusividade nunca foi requisito para a caracterização do vínculo empregatício. Ademais, sequer é possível saber se tal se deu com autorização ou a pedido da própria ré.



    Dessarte, nego provimento ao recurso.



    Dessa forma, ausente contrato escrito firmado entre as partes apto a comprovar a prestação de serviços de forma autônoma, resta inviabilizado o reconhecimento do desacerto da conclusão firmada pela autoridade reclamada.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento dos paradigmas invocados pela reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A RECLAMANTE E O BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 77.685-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.05.2025)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente